Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA No 1.085/STJ. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação Cominatória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas de mútuos bancários na conta corrente/conta salário da Autora, no prazo de 15 dias, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no art. 139, V, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida a integralidade do Agravo de Instrumento, diante da ausência de recurso contra decisão unipessoal que conheceu apenas parcialmente do recurso; (ii) estabelecer se o correntista pode revogar autorização anteriormente concedida para descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente/conta salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recurso contra a decisão unipessoal que conheceu apenas parcialmente do Agravo de Instrumento torna preclusa a questão, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
4. O Tema no 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, o que pressupõe a possibilidade de revogação da autorização pelo correntista, reforçada pela Resolução CMN no 4.790/2020, sem prejuízo das consequências contratuais decorrentes da opção do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação contra decisão unipessoal que conhece apenas parcialmente do recurso torna preclusa a matéria relativa à extensão do conhecimento recursal. 2. O correntista pode revogar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente/conta salário, pois a licitude dos descontos reconhecida no Tema no 1.085/STJ subsiste apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.

Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 421 e 421-A; CDC, Súmula no 297/STJ; CPC/15, arts. 139, V, e 300; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085, REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP; TJDFT, Acórdão no 2003399, 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025, DJe 06.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1943782, 0703603-31.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 03.12.2024.